Tribunal: TJDFT
Processo: 0728397-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728397-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORT BEEF COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA AGRAVADO: 54.573.961 RAFAEL SALVADOR CICHELERO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela recursal, interposto por FORT BEEF COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES – EIRELLI contra a decisão proferida nos autos do processo de execução movida em desfavor da Microempresa individual RAFAEL SALVADOR CICHELERO, que indeferiu a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens no endereço da parte executada. Sustenta que o indeferimento do pleito fere os Princípios da cooperação, do dever da prestação jurisdicional e da Máxima efetividade da execução. Alega que apenas o oficial de justiça teria condições de verificar a existência de bens e objetos passíveis de penhora na empresa executada, não sendo razoável a transferência da obrigação estatal aos credores. Registra que a impenhorabilidade dos bens não é absoluta já que permitida a penhora dos bens de elevado valor ou dos que ultrapassem as necessidades comuns, precipuamente após a frustração das diversas medidas realizadas na busca da satisfação do crédito. Preparo recolhido. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se de agravo de instrumento para reverter a decisão que indeferiu a penhora de bens localizáveis no estabelecimento comercial da executada. A decisão ostenta o seguinte teor: “A parte exequente requer a expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação, a ser cumprido no endereço da parte executada (ID 237443735). Ocorre que os bens que guarnecem o estabelecimento da pessoa jurídica são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inc. V, do CPC. Para além disso, o credor nada juntou a demonstrar que no estabelecimento da executada existam bens além daqueles necessários ou úteis à atividade empresária, a autorizar a medida. Ao reverso, as imagens colacionadas em anexo à petição ID 229888579 ilustram, isto, sim, tratar-se de estabelecimento humilde. (...) Em conclusão, tendo em vista que o exequente nada trouxe de concreto sobre a efetividade da diligência, a pretensão não reúne condições ser acolhida. Posto isso, indefiro o pedido”. (ID 241543760 dos autos de referência) Na origem, trata-se de processo de execução de título, duplicata, no valor atualizado de R$ 2.547,75. Foram realizadas pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, as quais restaram inexitosas, restando ao credor a penhora de bens que guarnecem o estabelecimento comercial da devedora. É cediço que a execução é realizada no interesse do credor, que tem direito subjetivo ao cumprimento de mandado de penhora e avaliação no endereço do estabelecimento executado, verificada a sua inércia ou a inutilidade das providências judiciais lançadas para localização de bens penhoráveis. De fato, inexiste presunção de impenhorabilidade de todos os bens móveis eventualmente existentes no estabelecimento comercial da pessoa jurídica devedora, sobretudo antes da verificação in loco pelo oficial de justiça, sendo indevido que o magistrado indefira o pedido de penhora de bens no estabelecimento executado mediante presunção de que a diligência não alcançará resultado eficaz. Consoante a interpretação do art. 833 do CPC, somente se revestem da impenhorabilidade os livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos ou outros bens móveis que viabilizem a atividade empresarial exercida pela sociedade empresária devedora. Considerando que a dívida é de pequena monta e passível de liquidação, ainda que aparentemente humilde o estabelecimento (quiosque), a pessoa jurídica deve ser compelida por todos os meios legais a efetuar o pagamento do débito exequendo, sobretudo para não incentivar a reiteração do calote. Precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO DA DEVEDORA. PONDERAÇÃO ENTRE PRINCÍPIOS DA EXECUÇÃO PELA MENOR ONEROSIDADE E DA MÁXIMA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. BACENJUD, INFOJUD E RENAJUD. DILIGÊNCIAS INEXITOSAS. DETERMINAÇÃO PARA QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA DILIGENCIE NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA DEVEDORA, A FIM DE VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. 1. É possível a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem o estabelecimento comercial da devedora, extirpando-se do ato os bens protegidos legalmente. Cabe ao Oficial de Justiça tentar a penhora e avaliação dos bens, não sendo adequado o ato de o magistrado obstar a realização da diligência, sob a argumentação de que competia ao credor apontar especificamente os bens que pretendia penhorar. 2. Inexitosos os meios ordinários na tentativa de constrição de bens, é indevido que o magistrado indefira o pedido de penhora de bens no estabelecimento comercial da executada, sob a mera argumentação de que compete ao credor a indicação de bens penhoráveis, e determine o arquivamento da execução, negando efetividade à tutela jurisdicional. 3. Carrear ao credor a obrigação de indicar, antecipadamente, os bens situados dentro do estabelecimento comercial da parte devedora sujeitos à penhora, consubstancia determinação praticamente impossível de ser cumprida, diante dos direitos de propriedade de titularidade do empresário. A atuação do oficial de justiça mostra-se imprescindível para esse fim, o que autoriza o deferimento da diligência. 4. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada. (TJ-DF 07365704020218070000 DF 0736570-40.2021.8.07 .0000, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 23/02/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 11/03/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, considerando que a empresa executada não pagou o valor devido, nem indicou bens penhoráveis, descabe impor ao credor a indicação de bens, bem como negar efetividade à tutela jurisdicional sob o escopo de prestigiar a celeridade do processo. Portanto, DEFIRO a tutela recursal para permitir a expedição do mandado de penhora e avaliação de possíveis bens penhoráveis no estabelecimento executado, nos termos dos arts. 789 e 835, VI, do Código de Processo Civil, mediante o pagamento das custas pertinentes ao cumprimento da diligência. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentação de contraminuta. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator